Tribunal: TJDFT
Processo: 0751976-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal interposta contra decisão que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de criança, alegando ausência de fundamentação e risco à integridade física. Pedido de restabelecimento das medidas protetivas e reconhecimento de nulidade da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a reclamação como instrumento para impugnar decisão que revoga medidas protetivas de urgência; e (ii) estabelecer se a decisão reclamada é nula por ausência de fundamentação e se há elementos para restabelecer as medidas protetivas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Admite-se a reclamação criminal, com base no artigo 232, do Regimento Interno do TJDFT, diante da ausência de recurso específico e possibilidade de dano irreparável, aplicando-se o princípio da fungibilidade quando interposto agravo de instrumento no prazo da reclamação. 4. Não há nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão apresenta razões claras para a revogação das medidas, não sendo exigido enfrentamento minucioso de todos os argumentos da parte.
5. A análise do conjunto probatório revela inexistência de situação atual de risco ou violência contra a criança, apesar da litigiosidade entre os genitores. A manutenção das medidas exige elementos concretos e atuais, sob pena de violação ao direito fundamental à convivência familiar.
6. O princípio do melhor interesse da criança impõe ponderação entre proteção e preservação dos vínculos parentais, não se justificando medidas precipitadas sem prova robusta de risco.
7. Não configurada litigância de má-fé, pois não houve conduta dolosa ou reprovável da reclamante.
IV. DISPOSITIVO
8. Reclamação julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: artigo 93, IX, da Constituição Federal; artigos 80, 489 e 1.022, do Código de Processo Civil; artigo 232, do RITJDFT; artigo 350-A, do Código de Processo Penal; artigo 227, da Constituição Federal; e artigo 4o, da Lei no 8.069/90.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1668367, 07348171420228070000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 24/2/2023, PJe de 7/3/2023; Acórdão 2072413, 0744733-67.2025.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04/12/2025, DJe de 05/12/2025; Acórdão 2067817, 0722235-74.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/11/2025, DJe de 26/11/2025; Acórdão 1355538, 07084478520198070005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 14/7/2021, DJe de 29/7/2021; Acórdão 1337720, 07021752220218070000, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5a Turma Cível, j. 5/5/2021, DJe de 18/5/2021; Acórdão 1312297, 07243888720198070001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 27/1/2021, DJe de 9/2/2021.